Tribunal: TJMT
Processo: 1030207-11.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030207-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), ROSANGELA SANTOS GOMES - CPF: 107.497.264-31 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que mantém a prisão preventiva da paciente há mais de 383 dias, no curso da Ação Penal n. 1000895-92.2024.8.11.0042, pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a dar ensejo ao relaxamento da prisão; (ii) aferir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

O exame do excesso de prazo na instrução processual exige juízo de razoabilidade, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, como complexidade da causa, pluralidade de réus e diligências processuais.

2.

A existência de pluralidade de acusados, associação criminosa e a complexidade da causa justificam o alargamento do prazo para o término da instrução, não configurando, por si só, constrangimento ilegal.

3.

Estando demonstrada a contemporaneidade dos fundamentos e a presença de indícios de autoria e materialidade, é legítima a custódia preventiva para garantia da ordem pública, diante da natureza e da quantidade das drogas apreendidas e da gravidade concreta dos fatos imputados.

4.

A associação com organização criminosa e a apreensão de diversas porções de cocaína evidenciam o
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas à prisão no momento processual.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa exige análise das peculiaridades do caso concreto, sendo admitido o alargamento do prazo diante da complexidade da causa e pluralidade de réus. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza da droga, e a vinculação a organização criminosa, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A prisão preventiva é medida cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo incabível sua substituição por cautelares diversas quando demonstrada a sua imprescindibilidade”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXVIII e LXXVIII, da CF/88; arts. 282, 312, 316 e 319 do CPP; arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 1º da Lei n. 9.613/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC 92.442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 06/03/2018, DJe 14/03/2018; STJ – AgRg no HC n. 782.442/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Quinta Turma, j. em 23/10/2023; TJMT – Enunciados n. 25 e 43, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROSANGELA SANTOS GOMES
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000895-92.2024.8.11.0042, mantém a paciente presa preventivamente por mais de 383 (trezentos e oitenta e três dias).

O impetrante sustenta: a) excesso de prazo para a formação da culpa; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e; c) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação
.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para que seja revogada a prisão preventiva da paciente e/ou reconhecido o excesso de prazo (Id. 312004867).

Documentação juntada (Id. 312004873 a 312004876).

Liminar indeferida (Id. 312276362).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 314004381).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 318431850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Na petição inicial, o impetrante sustenta a) excesso de prazo para a formação da culpa; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e; c) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação (Id. 312004867).

No que pertine ao excesso de prazo da instrução criminal, sabe-se que a Constituição Federal assegura em seu art. 5º, LXXVIII, a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Entretanto, conforme já asseverado por esta relatoria em outros julgamentos desta natureza, essa verificação não pode ser realizada tão somente pelo somatório dos prazos processuais estabelecidos pela legislação, mas devem ser consideradas, também, as peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Acerca dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça entende que
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Com efeito, o eventual decurso dos prazos previstos na legislação processual penal não dá ensejo, de plano, ao reconhecimento da nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista dos aspectos distintivos de cada situação fática.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que embora demonstrado o transcurso de significativo lapso temporal, a meu ver, por meio da documentação acostada aos autos, não se pode constatar irregularidade aparente, uma vez que, conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar,
a Ação Penal n. 1000895-92.2024.8.11.0042 apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pluralidade de réus, os quais estariam, aparentemente, integrados à organização criminosa, circunstâncias que, por sua complexidade, justificam o alargamento do prazo para a regular tramitação processual
(Id. 312276362).

Nessa mesma esteira de pensar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente asseverou que
o juízo de primeira instância vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, uma vez que o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, revelada pela quantidade de acusados e por envolver associação criminosa voltada ao tráfico de drogas

(Id. 316452356), não havendo falar-se em constrangimento ilegal quanto ao alegado excesso de prazo.

Lado outro, verifico que persistem os motivos a justificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública (art. 312, do CPP)
, visto que a acusação pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e aquele previsto no art. 1º, da Lei n. 9.613/98,

bem como a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (diversas porções de cocaína, nos termos da denúncia – Ação Penal n. 1000895-92.2024.8.11.0042), por si sós, bastam para a manutenção da custódia cautelar
.

Em caso semelhante decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção [...].

(STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ademais, conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar (Id. 312276362), no dia 26 de agosto de 2025, na decisão que recebeu a denúncia, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva da paciente Rosangela Santos Gomes, em atendimento ao disposto no art. 316, do Código de Processo Penal, elidindo o alegado constrangimento ilegal suportado.

Diante desse quadro, demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública e superada a alegação de excesso de prazo da instrução criminal, mantenho o entendimento exarado no julgamento dos outros
Habeas Corpus
que versavam sobre a mesma Ação Penal, no sentido de que não há razões que justifiquem a revogação da segregação cautelar, tampouco a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão neste momento processual.

Sendo assim, por não estar demonstrado o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada, mantendo a custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025